Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724825-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IZALTINA CESAR DE MOURA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE MOURA, AMAURI RODRIGUES DE MOURA, CASSIO RODRIGUES DE MOURA, MARCOS RODRIGUES DE MOURA, APARECIDA RODRIGUES DE MOURA MENDES, CLODOALDO BARCELOS DA COSTA D E S P A C H O Tendo em vista o artigo 10, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o decidido pela Vice Presidente do Superior Tribunal de Justiça na TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência do Recurso Especial 1319232, Distrito Federal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator